Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-64.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007006-64.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA
SUB-ROGADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento, na qual se buscava a restituição de valores pagos a segurado em razão de danos a equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica, bem como se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para caracterizar a responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, mas exige a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos da CF/1988 e do CDC.

4. Os laudos apresentados pela seguradora possuem natureza unilateral e não comprovam, de forma técnica e conclusiva, que os danos decorreram de falha na rede elétrica.

5. O relatório técnico da concessionária, elaborado conforme normas da ANEEL, evidencia a inexistência de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia na data do evento, gozando de presunção de legitimidade.

6. A ausência de preservação dos equipamentos inviabilizou a produção de prova pericial, comprometendo a comprovação do fato constitutivo do direito.

7. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova, devendo observar a regra do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento do STJ (Tema 1.282).

8. Não afastada a possibilidade de causas internas ao imóvel, resta ausente o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, embora objetiva, exige a
comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço. 2. Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de prova pericial ou de elementos técnicos idôneos, são insuficientes para demonstrar o nexo causal. 3. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC, aplicando-se a regra do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; STJ, Tema 1.282; TJMT, RAC no 1000778-60.2020.8.11.0101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 02a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (Proc. no 1007006-64.2025.8.11.0040), ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço de energia elétrica

(cf
. Id
. n
o

361783871
)
.

A apelante sustenta, em síntese, que restou demonstrado nos autos que os danos nos equipamentos da segurada decorreram de oscilações na rede elétrica, conforme laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro, os quais reputa suficientes para comprovação do nexo causal.

Aduz que a ausência de preservação dos equipamentos não impede a comprovação do dano, sendo desnecessária a realização de perícia judicial, bem como defende a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Sustenta, ainda, que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do serviço, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial

(cf
. I
d.
no
361783872
)
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

(cf
. I
d.
no
361783876
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre os danos suportados
pela
segurada d
o
apelante e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

O
apelante ajuizou a presente demanda visando ao ressarcimento do valor de R$ 6.118,20 (seis mil, cento e dezoito reais e vinte centavos), pago a título de indenização securitária à sua segurada, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (
cf
.
Id.
n
o
362765854).

Para amparar sua pretensão, instruiu a inicial com laudo técnico de assistência (
cf
.
Id.
n
o
362765851), relatório de regulação de sinistro (
cf
.
Id.
n
o
362765852) e documentos financeiros relativos à indenização (
cf
.
Id.
n
o
362765855), os quais apontam a existência de danos em equipamentos eletroeletrônicos e atribuem, de forma genérica, a sua origem a supostas oscilações na rede elétrica.

Inicialmente, cumpre estabelecer que as concessionárias de energia elétrica
se submetem
ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que dispensa a comprovação de culpa, mas não afasta a necessidade de demonstração do dano e do nexo causal.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado encontra amparo no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, conferindo-lhe legitimidade para pleitear o ressarcimento, desde que comprovado o vínculo causal entre os danos e a conduta da concessionária.

No caso, contudo, não se verifica a comprovação desse liame.

Isso porque, conforme bem consignado pelo juízo de origem, os documentos apresentados pela apelante possuem natureza unilateral e não evidenciam, de forma técnica e conclusiva, a origem do dano na rede externa de
distribuição de energia elétrica, limitando-se à constatação do defeito nos equipamentos.

De outro lado, a concessionária apresentou relatório técnico detalhado (
cf
.
Id.
n
o
205066127), elaborado com base em seus sistemas de monitoramento e em conformidade com o PRODIST – Módulo 9 da ANEEL, no qual se concluiu pela inexistência de qualquer interrupção, oscilação ou anomalia no fornecimento de energia na data do suposto evento.

Tal documento demonstra a ausência de falhas no sistema elétrico, afastando a existência de vínculo causal entre o serviço prestado e os danos alegados.

Ressalte-se que essas informações, extraídas de sistemas técnicos da distribuidora e submetidas à fiscalização da ANEEL, gozam de presunção de legitimidade, não tendo sido infirmadas por prova técnica idônea produzida pela apelante.

Nesse contexto, também não prospera a alegação de que não seria exigível a preservação dos equipamentos danificados.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO
TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (TJMT, RAC no 10007786020208110101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024).

A discussão acerca da conservação dos bens e da eventual dispensabilidade da prova pericial insere-se diretamente na análise da suficiência probatória, sendo certo que a ausência de preservação dos equipamentos inviabilizou a realização da perícia técnica, meio mais adequado para elucidar controvérsias dessa natureza.

Dessa forma, permanece com a parte autora o ônus de demonstrar a origem dos danos, encargo do qual não se desincumbiu, caracterizando-se, inclusive, perda da chance probatória.

Cumpre observar, ainda, que, nos termos do Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não se pode afastar, ademais, a possibilidade de que os danos tenham decorrido de fatores internos à unidade consumidora, cuja responsabilidade não se imputa à concessionária, conforme dispõe a Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Diante desse cenário, ausente a comprovação do nexo causal, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Cust
as

pel
o ap
elan
te
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026